Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-90.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE COM VEÍCULO – QUEDA DE MOTOCICLETA – CAÇAMBA DE ENTULHO NA PISTA – DEVER DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos danos materiais e morais, inclusive estéticos, que teria suportado em decorrência de acidente com veículo (queda de motocicleta) alegadamente provocado pela existência

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE COM VEÍCULO – QUEDA DE MOTOCICLETA – CAÇAMBA DE ENTULHO NA PISTA – DEVER DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos danos materiais e morais, inclusive estéticos, que teria suportado em decorrência de acidente com veículo (queda de motocicleta) alegadamente provocado pela existência de caçamba de entulho mal posicionada na pista de rolamento e com sinalização insuficiente, agravada pela falta de iluminação pública no local – inadmissibilidade - responsabilidade subjetiva da Administração Pública pelos atos omissivos genéricos de seus agentes (art. 37, §6o, da CF/88) – não comprovação do nexo de causalidade indispensável à caracterização da responsabilidade civil dos corréus – inteligência do art. 373, inciso I, do CPC/2015 – elementos de informação coligidos aos autos que não revelam a real dinâmica do acidente alegadamente sofrido pelo autor. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001156-90.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ALEXANDRE GOMES, são apelados CARLOS POLETI & CIA. LTDA. (SÓ
ENTULHOS) e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001156-90.2016.8.26.0019
APELANTE: ALEXANDRE GOMES (autor)
APELADOS: MUNICÍPIO DE AMERICANA e CARLOS POLETI & CIA.
LTDA. (réus)
ORIGEM:
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA
VOTO N° 17.926
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO ACIDENTE COM VEÍCULO QUEDA DE
MOTOCICLETA
CAÇAMBA DE ENTULHO NA
PISTA

DEVER
DE
CONSERVAÇÃO
E
FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA Pretensão inicial
do autor voltada à reparação dos danos materiais e morais,
inclusive estéticos, que teria suportado em decorrência de
acidente com veículo (queda de motocicleta) alegadamente
provocado pela existência de caçamba de entulho mal
posicionada na pista de rolamento e com sinalização
insuficiente, agravada pela falta de iluminação pública no
local inadmissibilidade - responsabilidade subjetiva da
Administração Pública pelos atos omissivos genéricos de
seus agentes (art. 37, §6o, da CF/88) não comprovação do
nexo de causalidade indispensável à caracterização da
responsabilidade civil dos corréus inteligência do art.
373, inciso I, do CPC/2015 elementos de informação
coligidos aos autos que não revelam a real dinâmica do
acidente alegadamente sofrido pelo autor. Recurso do autor
desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por ALEXANDRE GOMES, nos autos da “ação de
indenização por danos materiais, morais e estéticos”,
que promove em face dos apelados, MUNICÍPIO DE AMERICANA
e CARLOS POLETI & CIA. LTDA., julgada improcedente pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
3
Juízo “a quo”, sob o fundamento de o autor não ter
comprovado
o
necessário
nexo
de
causalidade
eventualmente estabelecido entre o acidente com veículo
(queda de motocicleta) descrito na inicial e qualquer
omissão negligente por parte da Administração Pública
Municipal ou mesmo ato ilícito praticado pela empresa de
locação de caçamba para remoção de entulho, pelo que
indevida a pretendida reparação. Diante da sucumbência,
condenou a parte autora a arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
concessão do beneplácito da gratuidade judiciária (e-fl.
75), consoante r. sentença de e-fls. 255/258, cujo
relatório se adota.
Em
suas
razões
de
apelação
(e-fls.
260/266), o autor limitou-se a reiterar os argumentos
deduzidos em sua peça vestibular, sustentando que o
acidente com veículo por ele sofrido teria sido diretamente causado por omissão ilícita da
Municipalidade em conservar a via pública
falta de
iluminação pública -, bem como pelo fato da caçamba de
entulho estar localizada em parte da rua. Nesta linha,
defendeu que a existência de objeto no meio da pista de
rolamento, sem a devida identificação e iluminação,
figurou como causa necessária e adequada da queda da
motocicleta e, por conseguinte, dos danos daí decorrentes. Salientou, ainda, que o boletim de
ocorrência lavrado à época do infortúnio seria prova
suficiente para a comprovação dos fatos constitutivos de
seu direito, pelo que de rigor o provimento do apelo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
4
fim de se julgar integralmente procedente a pretensão
inicial.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante do beneplácito da gratuidade judiciária
deferido ao autor pelo Juízo singular (e-fl. 75)
desafiando contrarrazões da Municipalidade às e-fls.
269/279 e da empresa às e-fls. 283/285.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o autor contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de não ter comprovado o necessário nexo de
causalidade eventualmente estabelecido entre o acidente
com veículo (queda de motocicleta) descrito na inicial e
qualquer omissão negligente por parte da Administração
Pública Municipal ou mesmo ato ilícito praticado pela
empresa de locação de caçamba para remoção de entulho,
pelo que indevida a pretendida reparação.
Porém, de acordo com os elementos de
informação coligidos ao processo, o apelo não comporta
acolhimento. In casu, tem-se que o autor, aos
23.08.2013,
aproximadamente
às
18h11min,
enquanto
trafegava pela Rua Vicente de Carvalho, próximo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
5
número 848, Jardim São Jerônimo, no Município de
Americana, teria caído com sua motocicleta na pista de
rolagem em decorrência de suposta caçamba presente na
via.
Segundo
afirmações
unilaterais
do
demandante: “(...) seguia pela Rua Vicente de Carvalho,
sentido Centro-bairro, e que próximo ao número 848 realizava
uma manobra de ultrapassagem e antes de concluir essa
manobra, veio a se chocar contra uma caçamba de entulho que
estava posta junto à guia do lado esquerdo da via, nesse
momento
caiu
ao
solo” (e-fls. 16/19
Boletim de
Ocorrência no 12.982).
Nesta linha, como decorrência do aludido
evento, aduz ter suportado danos de ordem material

despesas com o conserto da motocicleta (e-fls. 64/69) - e moral
sofrimento anímico e prejuízo estético -, de modo que seria de
rigor a condenação da Administração Municipal e da
empresa ao pagamento de correspondente indenização, nos
valores de um dos três orçamentos juntados aos autos,
100
salários
mínimos
e
50
salários
mínimos,
respectivamente, além de pensão vitalícia no importe de
R$ 1.127,00 por mês, 13o salário, férias e terço
constitucional (e-fls. 01/13).
Pois bem.
O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao
traçar a evolução histórica da responsabilidade civil do
Estado, leciona que:
“Na metade do século XIX, a
ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
6
de
que
o
Estado
não
tinha
qualquer
responsabilidade pelos atos praticados por
seus agentes. A solução era muito rigorosa
para com os particulares em geral, mas
obedecia às reais condições políticas da
época. O denominado Estado Liberal tinha
limitada a sua atuação (...), de modo que a
doutrina de sua irresponsabilidade constituía
mero corolário da figuração política de
afastamento e da equivocada isenção que o
Poder Público assumia àquela época. (...) A
noção de que o Estado era o ente todo-
poderoso confundida com a velha teoria da
intangibilidade do soberano e que o tornava
insuscetível de causar dano e ser responsável
foi substituída pela do Estado de Direito,
segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos
os direitos e deveres comuns às pessoas
jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela
doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a
qual o lesado não precisaria identificar o
agente estatal causador do dano. Bastava-lhe
comprovar o mau funcionamento do serviço
público, mesmo que fosse impossível apontar o
agente que o provocou. A doutrina, então,
cognominou o fato como culpa anônima ou falta
do
serviço.
(...)
Foi
com
lastro
em
fundamentos de ordem política e jurídica que
os Estados modernos passaram a adotar a
teoria
da
responsabilidade
objetiva
no
direito público. (...) Diante disso, passou-
se a considerar que, por ser mais poderoso, o
Estado teria que arcar com um risco natural
decorrente de suas numerosas atividades: à
maior
quantidade
de
poder
haveria
de
corresponder um risco maior. Surge, então, a
teoria
do
risco
administrativo,
como
fundamento da responsabilidade objetiva do
Estado (...)”1.
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a
Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
7
A responsabilidade do Ente Estatal, deste
modo, com a evolução do Estado Liberal para o Estado
Social de Direito, mudou de um viés subjetivo (lastreado
na culpa do agente) para um foco objetivo (teoria do
risco administrativo), exigindo da Administração a
estrita observância das regras de conduta a que estava
submetida, sob pena de, em caso de ato desvirtuado de
legalidade e causador de um dano, ser compelida ao
ressarcimento do prejuízo ocasionado.
Constituição Federal de 1988
Art. 37. (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão
pelos
danos
que
seus
agentes,
nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de
direito
público
interno
são
civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que
nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado
direito
regressivo
contra
os
causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.
Neste ponto, porém, a doutrina moderna
fomentou
a
necessidade
de
diferenciação
da
responsabilidade administrativa decorrente de atos (i)
comissivos ou (ii) omissivos. Em relação àqueles, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
8
responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a
partir da constatação dos respectivos pressupostos: nexo
de causalidade e dano; já para os casos de omissão
administrativa,
impenderia
acrescer
aos
demais
pressupostos a existência do “dever legal de atuação
pelo Estado” (faute du service), sendo indispensável,
aqui, a averiguação de uma “omissão ilegal” (ato ilícito
em sentido lato).
Novamente, valendo das palavras de JOSÉ
DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“O
Estado
causa
danos
a
particulares por ação ou por omissão. (...),
quando a conduta estatal for omissiva, será
preciso distinguir se a omissão constitui, ou
não, fato gerador da responsabilidade civil
do Estado. (...) Somente quando o Estado se
omitir diante do dever legal de impedir a
ocorrência do dano é que será responsável
civilmente
e
obrigado
a
reparar
os
prejuízos”2.
Na mesma linha, o ilustre jurista RUI
STOCO,
em
seu
Tratado
de
Responsabilidade
Civil3,
discorre com maestria:
“Não é apenas a ação que produz
danos. Omitindo-se o agente público também
pode causar prejuízos ao administrado e à
própria administração. (...) 'No tocante aos
atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos
admitir que a responsabilidade só poderá ser
inculcada ao Estado se houver prova de culpa
2 Ob. Cit. p. 567.
3 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a Ed., São
Paulo: RT, 2013, pp. 215-217.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
9
ou
dolo
do
funcionário'
(...).
Cumpre
acrescentar que a omissão traduz um non
facere, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando
deveria agir. Sugere falha do serviço por
negligência de alguém. Esse comportamento
culposo deve ser apurado, pois se o Estado
não
agiu,
não
atuou,
não
pode
ser
responsabilizado objetivamente pelo que não
fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa
na
omissão
ou
falha
negligente
da
Administração, na certeza de que a culpa
desta será a culpa do Poder Público”4.
Em
sequência,
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO,
conferindo profundidade ao tema dos atos omissivos do
Estado, distingue-os entre genéricos e específicos,
sendo que:
“Haverá
omissão
específica
quando o Estado estiver na condição de
garante (ou de guardião) e por omissão sua
cria situação propícia para a ocorrência do
evento em situação em que tinha o dever de
agir para impedi-lo; a omissão estatal se
erige em causa adequada de não se evitar um
dano. (...) Em suma, a omissão específica,
que faz emergir a responsabilidade objetiva
da Administração Pública, pressupõe um dever
específico do Estado, que o obrigue a agir
para impedir o resultado danoso, quando a
vítima se encontrava sob sua proteção ou
guarda (...)”.
“Em
contrapartida,
a
omissão
genérica tem lugar nas hipóteses em que não
se
pode
exigir
do
Estado
uma
atuação
específica; quando a Administração tem apenas
o dever legal de agir em razão, por exemplo,
do seu poder de polícia (ou de fiscalização),
4 Ob. Cit. p. 567.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
10
e por sua omissão concorre para o resultado,
caso em que deve prevalecer o princípio da
responsabilidade subjetiva”5.
No caso em testilha, adotando esta última
classificação, que não exclui as demais, mas tão somente
sistematiza melhor a questão, trata-se de imputação de
ato omissivo genérico aos agentes da Administração
(falta quanto ao dever de conservação da rede de iluminação
pública e de fiscalização da via pública), trazendo a lume
a responsabilidade civil do Estado sob o enfoque da
responsabilidade subjetiva.
Neste diapasão, para fins de constatação
da responsabilidade estatal, mostra-se indispensável que
haja prova do (i) ato omissivo, qualificado pela culpa
ou dolo do agente; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade.
Ocorre que, no caso em testilha, não há
como, ao menos pelos singelos elementos de informação
produzidos
pelas
partes,
reconhecer
qualquer
ato
(omissivo ou comissivo) da Administra Pública, bem como
da empresa-ré, como causa adequada e suficiente para os
danos alegadamente suportados pelo autor.
Senão, vejamos.
Em que pese toda a narrativa inicial,
inexistem nos autos indícios mínimos de que o evento
danoso tenha ocorrido tal qual narrado pelo demandante.
Os poucos elementos de prova coligidos
5 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10a Ed., São
Paulo: Atlas, 2012, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
11
aos autos (singelo Boletim de Ocorrência elaborado após o
evento) apenas revelam a versão unilateral do autor sobre
os fatos, indicando a suposta ocorrência da queda e as,
também hipotéticas, lesões daí decorrentes.
De outro lado, não se esclarece: (i) a
real ocorrência da queda, tendo em vista a ausência de
qualquer prova testemunhal do ocorrido, até mesmo do
suposto
motorista
ultrapassado;
e,
(ii)
as
circunstâncias de desdobramento do evento, ou seja, a
verdadeira velocidade do veículo dirigido pelo autor e o
porquê de ter sido inevitável ir de encontro com a
caçamba.
Advirta-se que, nos termos do art. 373,
inciso I, do CPC/2015, incumbia ao autor a prova dos
fatos constitutivos de seu direito (dinâmica, local e
momento do acidente), de modo que, atraiu para si o ônus
de sua falta.
Aliás, como bem destacado pelo magistrado
singular, “Ainda pelas fotos, é possível verificar a
regularidade da caçamba em si, bem como o local onde ela foi
disposta. A caçamba apresenta sinais reflexivos (fls. 59) e é
de cor amarela, sinais de fácil identificação no período
noturno. Sua disposição também está correta, em conformidade
com o disposto na alínea 'c', estando há aproximadamente três
metros da esquina (fls. 54) e há vinte centímetros da sarjeta
(fls. 56). Nota-se também que na mesma linha da sarjeta (fls.
51), existem carros estacionados, o que significa que a
caçamba foi colocada em via autorizada para estacionamento,
não se aplicando a alínea 'c'. Tratando-se de passeio
público, a velocidade máxima para uma rua pequena, que pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
12
ser considerada via coletora ou via local, a velocidade
máxima permitida seria de 40 Km/h (art. 61, § 1o, I, do CTB).
Nesta velocidade, haveria tempo suficiente para um condutor
visualizar e desviar da referida caçamba” (e-fl. 257,
grifos nossos).
Importante registrar: ainda que houvesse
certeza quanto à posição irregular da caçamba de entulho
na pista de rodagem, era indispensável, para fins de
exsurgir a responsabilidade civil da Municipalidade, bem
como da empresa-ré, que se estabelecesse o nexo causal
entre aquela e o acidente narrado pelo autor, isto é,
que o posicionamento da caçamba na via configurara
evento adequado, necessário e suficiente para provocar a
suposta queda e os danos dela decorrentes.
Todavia, conforme relatado, não há nos
autos elementos mínimos de informação que confirmem que
tenha o evento ocorrido por força direta e exclusiva da
alegada caçamba presente na via, ao contrário, há prova
inclusive pelas próprias fotografias juntadas aos
autos pelo autor/apelante
de que o referido objeto
estava adequadamente posicionado da via.
Ademais, há incógnitas em aberto como,
por exemplo, se a suposta/alegada queda decorreu de
eventual “excesso de velocidade”; de possível descuido
na realização de qualquer manobra; ou, ainda, de
qualquer outro evento natural externo não noticiado nos
autos e não testemunhado por terceiros.
Os fatos arguidos na inicial, enquanto
elementos constitutivos do direito do autor, precisariam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
13
ser devidamente provados e não respaldados em mera
versão unilateral dos acontecimentos, de modo que, nas
circunstâncias em que narrados, mostra-se inadequado
imputar
à
qualquer
conduta
estatal
a
relevância
necessária para configuração do nexo de causalidade com
relação aos danos descritos na inicial, bem como à
empresa-ré. Não se olvide que “em sede de
responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem
para o resultado são equivalentes (como no caso da
responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais
adequada a produzir concretamente o resultado. Além de se
indagar se uma determinada condição concorreu concretamente
para o evento, é ainda preciso apurar se, em abstrato, ela
era adequada a produzir aquele efeito. Entre duas ou mais
circunstâncias que concretamente concorreram para a produção
do resultado, causa adequada será aquela que teve
interferência decisiva. (...) Em conclusão, por causa direta,
imediata, necessária ou adequada deve-se entender como sendo
aquela que revela um liame de necessidade entre a causa e o
efeito e não de simples proximidade temporal ou espacial“6.
A respeito da necessidade de prova do
nexo de causalidade para responsabilidade do Estado pela
conservação/sinalização
das
vias
sob
sua
responsabilidade, confiram-se os julgados da Seção de
Direito Público em casos análogos:
“APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Indenização por danos materiais, morais e
estéticos. Desnível na via pública. Autora
que
trafegava
na
garupa
de
motocicleta
6 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10a Ed., São
Paulo: Atlas, 2012, pp. 52-55.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
14
dirigida por seu companheiro, o qual não
conseguiu desviar da irregularidade na pista
asfáltica a tempo de evitar aqueda. Alegada
ausência de sinalização. Ausência de prova de
ação ou omissão imputável aos réus que fosse
apta a gerar o dever de indenizar. Dinâmica
do acidente não esclarecida nos autos. Dúvida
quanto ao local do acidente e consequente
localização da irregularidade na pista que
persiste. Sentença de improcedência mantida.
Recurso da autora não provido.” (Apelação
Cível no 1002282-23.2017.8.26.0220, 9a Câmara
da Seção de Direito Público, Rel. Des.
OSWALDO LUIZ PALU, j. 29.08.2019).
“DIREITO
PÚBLICO
APELAÇÃO
DA
AUTORA
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE
FALHA NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE TERIA
CAUSADO O ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE TERIA
VITIMADO A REQUERENTE AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE REPARAÇÃO INDEVIDA Ausência de
provas sobre as circunstâncias do acidente,
bem como da falta de manutenção de via
pública. Ônus da autora (art. 333, I, do
C.P.C./73,
atual
373,
I,
do
N.C.P.C.)
Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido, com observação.” (Apelação Cível
no 0021496-55.2013.8.26.0576, 13a Câmara da
Seção de Direito Público, Rel. Des. ANTONIO
TADEU OTTONI, j. 12.06.2019).
Portanto e em suma, o apelo do autor não
comporta provimento e a r. sentença de primeiro grau
merece ser integralmente mantida, por seus próprios e
bem lançados fundamentos jurídicos.
Atento à disposição do §11, do art. 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001156-90.2016.8.26.0019 -Voto no
15
do CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial em
mais 1% sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §§2o,
3o e §4o, inciso III, todos do CPC/2015), devido a cada
um dos causídicos, prestigiando-se o trabalho adicional
realizado na fase estritamente recursal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
do autor, de modo a MANTER a r. sentença proferida pelo
Juízo “a quo”, tal como lançada. Ainda, atento à
disposição do §11, do art. 85, do CPC/2015, majoro a
verba honorária sucumbencial em mais 1% sobre o valor
atribuído à causa (art. 85, §§2o, 3o e §4o, inciso III,
todos do CPC/2015), devido a cada um dos causídicos,
prestigiando-se o trabalho adicional realizado na fase
estritamente recursal. Observe-se que a exigibilidade
desta verba também ficará condicionada aos termos do
§3o, do art. 98, do CPC/2015, uma vez que o autor foi
agraciado nos autos com o beneplácito da gratuidade
judiciária (e-fl. 75).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR